Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-70.2023.8.11.0033
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000616-70.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Usurpação de função pública]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN KRINDGES - CPF: 012.002.141-29 (APELANTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), OCTAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 045.765.111-30 (APELANTE), ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 839.703.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA MARCONDES SANTOS - CPF: 013.713.621-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MARCONDES SANTOS - CPF: 013.036.031-79 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDINEI JANISSEK - CPF: 018.738.951-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLLYN LUANA DOS SANTOS - CPF: 012.626.061-36 (VÍTIMA), LUKA ALVES VILERA DE OLIVEIRA - CPF: 004.910.721-63 (VÍTIMA), OCTAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 045.765.111-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de violação de domicílio qualificada, usurpação de função pública, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e embriaguez ao volante, em concurso material, após invasão de residência mediante arrombamento, com uso de arma de fogo, falsa identificação como policial civil, realização de disparos e condução de veículo sob influência de álcool, sendo fixada pena de 04 anos de reclusão e 01 ano e 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de multa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelos crimes imputados; (
iii
) determinar se as condutas configuram os delitos de usurpação de função pública, embriaguez ao volante e crimes do Estatuto do Desarmamento; (
iv
) avaliar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos defensivos, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada tese quando incompatíveis com a conclusão adotada.

4.
A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, nos termos do art. 563 do CPP.

5.
A prova oral e documental é coesa e convergente, demonstrando perseguição, invasão de domicílio com arrombamento, uso de arma de fogo, ameaças e falsa identificação como policiais.

6.
A violação de domicílio resta caracterizada pela entrada forçada no imóvel, sem consentimento, mediante arrombamento e grave ameaça, incidindo a qualificadora do §1º do art. 150 do CP.

7.
A usurpação de função pública se configura pela prática de atos típicos de atividade policial, como abordagem armada, perseguição, invasão domiciliar e imposição de ordens, não se limitando à mera identificação verbal.

8.
O crime de embriaguez ao volante é comprovado por auto de constatação e prova testemunhal idônea, sendo desnecessária a realização de teste de alcoolemia.

9.
Os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo são autônomos, com materialidade comprovada por laudo pericial e prova oral, sendo inaplicável o princípio da consunção.

10.
A dosimetria da pena observa o critério trifásico, com fixação no mínimo legal e regime inicial adequado, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos defensivos não configura nulidade quando a fundamentação é suficiente e coerente. 2. A usurpação de função pública exige a prática de atos típicos da função, sendo suficiente a simulação concreta de atividade estatal. 3. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e auto de constatação, independentemente de teste de alcoolemia. 4. Os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo são autônomos quando praticados com desígnios distintos. 5. A violação de domicílio se configura com o ingresso forçado em residência, mediante arrombamento e sem consentimento do morador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 150, §1º, 328 e 69; CPP, art. 563; Lei nº 10.826/2003,
arts
. 14 e 15; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1000528-10.2025.8.11.0050, Segunda Câmara Criminal, j. 10.03.2026; TJMT, Apelação nº 1000307-18.2023.8.11.0108, Terceira Câmara Criminal, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ALAN KRINDGES
em face da sentença condenatória que o julgou incurso nas sanções dos artigos 150, §1º, e 328, caput, do Código Penal, bem como nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997, todos em concurso material
.

A pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia
,
preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. No mérito, postula a absolvição quanto a todos os delitos imputados, alegando atipicidade da conduta de usurpação de função pública, insuficiência probatória quanto à embriaguez ao volante, dúvida razoável sobre o consentimento na violação de domicílio e ausência de materialidade nos crimes do Estatuto do Desarmamento. Subsidiariamente, requer a fixação das penas no mínimo legal
(Id.
350070385
)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório e a adequação da dosimetria aplicada
(Id.
351455878
)
.

O parece
r,
da lavra
d
a
Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
,

Procurador
a
de Justiça,
é
pelo
des
provimento
do recurso
(Id.
355459387
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Segundo a denúncia,
no dia
1º de janeiro de 2023, por volta das 09h, no município de São José do Rio Claro/MT, os denunciados
Alan
Krindges

e
Octávio
d
os Santos Oliveira, em unidade de desígnios, portaram e transportaram ilegalmente armas de fogo e munições de uso permitido. Consta que, nessas mesmas circunstâncias, após avistarem as vítimas Luka Alves
Vilerá
de Oliveira e
Kétllyn
Luana dos Santos em outro veículo, os acusados iniciaram uma perseguição que culminou na invasão da residência onde os ofendidos se hospedavam.

A denúncia detalha que os réus, mediante arrombamento e violência, adentraram o imóvel, efetuaram disparos de arma de fogo no quintal, ameaçaram os moradores e usurparam a função pública ao se identificarem falsamente como policiais civis em diligência. Aponta, ainda, que o denunciado
Alan
Krindges
conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool. Por tais fatos,
o apelante
foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, 150, § 1º, e 328 do Código Penal; artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003; e artigo 306 da Lei nº 9.503/1997, enquanto
o corréu
foi denunciado pelos mesmos delitos, com exceção do crime de trânsito, todos em concurso material.

A
pós regular instrução processual,
o apelante foi condenado
pela prática dos crimes descritos
nos

artigos 150, §1º, e 328, caput, do Código Penal, bem como nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997, todos em concurso material, fixando-lhe pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

Passo, então, à análise dos pedidos formulados pela defesa.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa sustenta que a sentença condenatória padece de nulidade absoluta por não ter enfrentado adequadamente as teses defensivas apresentadas em alegações finais, especificamente quanto à atipicidade da conduta de usurpação de função pública por ausência de ato de ofício, à análise da prova da alteração da capacidade psicomotora para o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e à justificação da condenação por violação de domicílio diante da dúvida razoável sobre o consentimento.

A preliminar não merece acolhimento.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais visa a garantir a transparência e a racionalidade do exercício jurisdicional, permitindo às partes compreenderem o raciocínio que conduziu o julgador a determinada conclusão. Contudo, isso não impõe ao magistrado o dever de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos levantados pela defesa, especialmente quando a fundamentação adotada é, por si só, incompatível com as teses rejeitadas.

No caso em apreço, observa-se que as teses absolutórias ora reiteradas em sede recursal não foram objeto de enfrentamento aprofundado nas alegações finais de primeira instância. Ainda assim, tais argumentos foram devidamente analisados na sentença, ainda que de forma conjunta com o acervo probatório produzido, tendo a magistrada exposto, de maneira suficiente, as razões de seu convencimento quanto à materialidade e autoria dos delitos.

Naquela oportunidade, a defesa concentrou-se no pleito de reconhecimento da decadência do crime de ameaça – o que foi acolhido – e na aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte e disparo de arma de fogo, tese que foi expressamente analisada e rechaçada pela magistrada sentenciante.

A juíza fundamentou a condenação com base nas provas colhidas, expondo seu convencimento sobre a materialidade e a autoria de cada um dos delitos. A decisão judicial descreveu a dinâmica dos fatos, valorou os depoimentos das vítimas, das testemunhas e dos policiais, contrastando-os com a versão apresentada pelo apelante, e concluiu, de forma motivada, pela procedência da acusação.

Ademais, no processo penal, a declaração de nulidade de um ato processual depende da demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal. A
defesa, contudo
,
limita-se a arguir a nulidade de forma genérica, sem apontar qual prejuízo efetivo teria sofrido em razão da suposta omissão.

A sentença analisou o contexto fático, incluindo o arrombamento da porta, o estado de embriaguez constatado pelos agentes públicos, a apreensão das armas e sua perícia, bem como a indevida atribuição da qualidade de policiais pelos réus. Portanto, tendo a decisão judicial exposto de forma suficiente as razões do convencimento, não há que se falar em nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

II - DO MÉRITO RECURSAL

A defesa postula a absolvição do apelante de todas as imputações, sustentando, em síntese, a atipicidade das condutas ou a insuficiência de provas para a condenação. As teses, contudo, não se sustentam diante do robusto acervo probatório.

A análise conjunta da prova oral e documental revela uma narrativa coesa e convergente, que elucida a sequência de eventos ocorridos na manhã de 1º de janeiro de 2023.

As vítimas
Luka Alves
Vilerá
de Oliveira e
Kétllyn
Luana dos Santos
relataram, de forma harmônica, que, ao retornarem de um posto de gasolina, foram interceptados por um veículo Fiat Argo. O condutor, identificado como o apelante
Alan
, desceu do carro e apontou-lhes uma pistola, o que os levou a empreender fuga em direção à casa da avó de
Kétllyn
.

A perseguição culminou na invasão da residência. As testemunhas
Alessandra Marcondes Santos e Alex Marcondes Santos
, mãe e tio de
Kétllyn
, confirmaram que as vítimas chegaram apavoradas, relatando a perseguição. Alex narrou ter tentado impedir a entrada dos acusados segurando a porta da frente, mas o apelante contornou a casa e arrombou a porta dos fundos para ingressar no imóvel. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter forçado a entrada pela porta dos fundos.

Dentro da residência, os acusados, que se identificaram como policiais civis em uma suposta investigação de roubo, renderam os moradores. A prova testemunhal é uníssona ao descrever o clima de terror, com armas apontadas, ordens para que todos se deitassem no chão e disparos efetuados no quintal pelo corréu Octávio.

A justificativa apresentada pelo apelante – de que estaria investigando um suposto roubo de defensivos agrícolas na Fazenda Mafra – foi categoricamente desmentida pelo gerente da propriedade, Rudinei
Janissek
. Em seu depoimento, ele afirmou que não houve qualquer tentativa de roubo na fazenda e que os seguranças não tinham autorização para abandonar seus postos ou realizar diligências na área urbana, a 85 quilômetros de distância.

Feita essa síntese fática, passo à análise individualizada de cada delito.

A) Da Violação de Domicílio Qualificada (Art. 150, § 1º, do CP)

A defesa alega que haveria dúvida razoável sobre a ausência de consentimento para o ingresso no imóvel. A tese é manifestamente improcedente.

A inviolabilidade do domicílio é uma garantia constitucional, e o tipo penal do artigo 150 do Código Penal protege justamente a paz e a tranquilidade do lar. O ingresso no domicílio alheio, para ser lícito, deve ocorrer com o consentimento do morador, em flagrante delito, em caso de desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso.

O dissenso dos moradores é evidente e incontestável. As vítimas fugiram de uma abordagem armada e se refugiaram na residência, trancando as portas. A testemunha Alex Marcondes Santos tentou fisicamente impedir a entrada dos invasores. O apelante, diante da resistência, contornou a casa e arrombou a porta dos fundos, fato por ele confessado em juízo e comprovado pelo relatório fotográfico policial.

Ingressar em uma residência arrombando uma porta, após uma perseguição, é a antítese do consentimento. A alegação de que a vítima teria pedido para ele sair "depois que já estava dentro" apenas reforça a ausência de permissão, pois demonstra a vontade dos moradores de que a permanência indevida cessasse.

Ademais, a conduta amolda-se perfeitamente às qualificadoras do § 1º do artigo 150, pois foi praticada com o emprego de armas de fogo e em concurso de duas pessoas. O cenário de invasão violenta, com a submissão de uma família inteira, incluindo crianças e idosos, sob a mira de armas, afasta qualquer possibilidade de se cogitar dúvida sobre a ausência de consentimento. A condenação, portanto, é medida que se impõe.

B) Da Usurpação de Função Pública (Art. 328, CP)

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de que o apelante não teria praticado "ato de ofício", limitando-se a se identificar verbalmente como policial.

Sem razão
, contudo.

O tipo penal do artigo 328 do Código Penal não se contenta com a mera atribuição da qualidade de funcionário público, mas exige que o agente execute atos próprios da função usurpada. No entanto, "ato de ofício" não se resume a atos formais, como a lavratura de um auto de prisão. A prática de diligências investigativas, a realização de perseguições e abordagens, e a emissão de ordens com base na suposta autoridade do cargo são, inequivocamente, atos privativos da função policial.

O apelante, ao lado de seu comparsa, não apenas se intitulou policial civil. Ele agiu como tal: perseguiu um veículo em via pública, realizou uma abordagem com ostensiva exibição de arma de fogo, invadiu uma residência para "averiguar uma suspeita", deu ordens aos moradores, revistou o veículo das vítimas e, para legitimar toda essa cadeia de ilegalidades, invocou a falsa premissa de que estava "investigando um roubo".

A vítima
Luka Alves
Vilerá
de Oliveira
relatou que, na data dos fatos, foi perseguido por indivíduos armados que, após interceptá-lo em via pública, invadiram sua residência, arrombaram porta, apontaram arma de fogo e se identificaram falsamente como policiais civis, alegando investigação de roubo inexistente, efetuando disparos e coagindo os moradores. A vítima
Kétllyn
Luana dos Santos
confirmou integralmente a dinâmica, destacando a perseguição, a invasão domiciliar, o emprego de arma de fogo e a falsa identificação dos agentes.

As testemunhas
Alessandra Marcondes Santos e Alex Marcondes Santos
corroboraram a invasão da residência, o arrombamento, a grave ameaça exercida com armas e a ordem para que todos se deitassem, bem como a alegação dos réus de serem policiais em diligência investigativa. Os policiais militares que atenderam à ocorrência confirmaram que os acusados foram encontrados armados nas proximidades, que houve perseguição, invasão de domicílio, disparos de arma de fogo e submissão das vítimas, além de terem os próprios réus afirmado que realizavam suposta investigação. Por sua vez, o gerente da Fazenda Mafra, Rudinei
Janissek
, esclareceu que não houve qualquer tentativa
de roubo na propriedade e que os acusados não possuíam autorização para deixar o perímetro da fazenda, desconstituindo integralmente a versão defensiva.

Diante desse conjunto probatório coeso e convergente, evidencia-se que o apelante extrapolou completamente os limites de sua função de segurança privada, passando a praticar atos típicos de polícia judiciária, como perseguição, abordagem armada, invasão de domicílio, contenção de pessoas e alegada investigação criminal, tudo mediante falsa identidade funcional. Tais condutas caracterizam, de forma inequívoca, a usurpação de função pública, sendo irrelevante a alegação defensiva de ausência de atos de ofício, uma vez que restou demonstrada a prática concreta de atribuições exclusivas de agentes estatais sem qualquer respaldo legal.

A conduta transcendeu a mera alegação verbal e se materializou em um conjunto de ações que simulavam uma operação policial. O fato de que a "investigação" era uma completa farsa, conforme demonstrado pelo depoimento do gerente da fazenda, apenas agrava a reprovabilidade da conduta, mas não a descaracteriza. Ao contrário, evidencia que o apelante se valeu do prestígio e da autoridade da função pública como pretexto para a prática de uma série de crimes.

Dessa forma, restou plenamente configurada a elementar "praticar ato de ofício", impondo-se a manutenção da condenação.

C) Da Embriaguez ao Volante (Art. 306, CTB)

A defesa argumenta que a condenação se baseou em "impressões subjetivas" dos policiais, sem prova robusta da alteração da capacidade psicomotora.

A tese defensiva não se sustenta.

A legislação atual, notadamente o artigo 306, §1º, II, e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, permite que a alteração da capacidade psicomotora seja verificada por meio de um conjunto de sinais, formalizados em termo próprio, ou por outros meios de prova em direito admitidos, como a prova testemunhal.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a condenação pelo crime de embriaguez ao volante não exige necessariamente a realização de teste de alcoolemia, sendo suficientes provas testemunhais seguras e termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. O que se exige é a demonstração
inequívoca de que a condução do veículo foi realizada com a capacidade psicomotora alterada, o que pode ser comprovado por diversos meios de prova.

No caso dos autos,

materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelo auto de constatação de embriaguez, lavrado pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A
prova da embriaguez é multifacetada e robusta, não se limitando a meras impressões. Temos:

1.

Prova Documental:
o
Auto de Constatação de Embriaguez, lavrado por agentes públicos, descreve sinais objetivos e específicos observados no apelante, como olhos vermelhos, agressividade, dispersão e fala alterada. Este documento goza de presunção de legitimidade e veracidade.

2.

Prova Testemunhal Policial:
o
s policiais militares
Nivaldo Evangelista da Costa Júnior e
Alejevano
Ferreira da Silva
, ouvidos em juízo, ratificaram a constatação, confirmando que o apelante, condutor do veículo, apresentava sinais visíveis de embriaguez e que ele e o corréu admitiram ter consumido bebida alcoólica.

3.

Prova Testemunhal Civil:
a
s próprias vítimas e testemunhas presenciais da invasão, como Luka Alves, Alex Marcondes e Alessandra Marcondes, declararam em juízo que os acusados aparentavam estar embriagados, descrevendo seus comportamentos como alterados e incoerentes.

A convergência de múltiplas fontes de prova — documental, testemunhal qualificada e testemunhal civil — forma um quadro probatório seguro, que supera a mera negativa isolada do apelante em seu interrogatório. A alegação de que as garrafas de bebida estariam lacradas não encontra qualquer amparo no restante do acervo probatório e se mostra inverossímil diante da consistência dos relatos em sentido contrário.

O delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro prescinde da demonstração de resultado naturalístico, sendo suficiente a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Tal alteração pode ser evidenciada por diversos meios de prova admitidos em direito, não se restringindo ao teste de alcoolemia, desde que o conjunto probatório seja idôneo e suficiente para demonstrar a incapacidade para a condução segura

Assim, o
crime de embriaguez ao volante
se
consuma com a simples condução do veículo com a capacidade psicomotora alterada, não se exigindo a
demonstração de dano concreto ou de manobras perigosas. A prova dos autos é mais do que suficiente para demonstrar essa alteração.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a condenação por embriaguez ao volante é válida quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por auto de constatação, prova testemunhal e confissão judicial, independentemente da realização de teste de alcoolemia. No caso concreto, além do auto de constatação e da prova testemunhal, há a admissão dos próprios acusados, no momento da abordagem policial, de que haviam consumido bebida alcoólica.

Nesse sentido
:

“(...)
O delito previsto no artigo 306 do CTB é crime de perigo abstrato, presumido pelo legislador, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que o agente conduza veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Não há que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois não subsiste qualquer dúvida razoável capaz de atrair sua incidência, sendo o conjunto de provas robusto, coerente e suficiente para demonstrar que o acusado conduzia veículo automotor sob influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada e de modo a comprometer a segurança viária.

Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por embriaguez ao volante quando a materialidade é comprovada por teste de etilômetro legível, ainda que com qualidade de impressão não ideal, corroborado por depoimento policial idôneo prestado em juízo sob o crivo do contraditório e pela constatação de sinais visíveis de embriaguez. 2. O crime previsto no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetivo risco concreto, bastando a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 3. A verificação da embriaguez ao volante pode ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, nos termos do artigo 306, § 2º, do CTB. 4. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando reconhecida circunstância judicial desfavorável, como a desobediência à ordem de parada, trânsito em alta velocidade e realização de ultrapassagens perigosas, que demonstram desprezo pela segurança coletiva e extrapolam o perigo abstrato inerente ao tipo penal.
(...)”

(N.U 1000528-10.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

“(...)
1
. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por termo de constatação de sinais de alteração
da capacidade psicomotora aliado à prova testemunhal, sobretudo quando há confissão extrajudicial do réu acerca da ingestão de bebida alcoólica. 2. A confissão do acusado, ainda que realizada apenas na fase inquisitorial, deve ser reconhecida como atenuante a justificar a redução da pena”.

(N.U 1000307-18.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Assim, a manutenção da condenação é medida de rigor.

D) Dos Crimes do Estatuto do Desarmamento (
Arts
. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03)

A defesa busca a absolvição, alegando, primeiramente, a ausência de laudo pericial que comprovasse a eficiência das armas e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção.

Nenhum dos argumentos prospera.

A alegação de ausência de perícia é factualmente inverídica. Conforme consta dos autos, o Laudo Pericial nº 545.2.13.9937.2023.101990-A01
(ID.
344163386
)
foi devidamente realizado e atestou, de forma categórica, que tanto a pistola Taurus calibre .380, portada pelo apelante, quanto a carabina Rossi calibre .38, estavam em plenas condições de funcionamento e eram eficientes para realizar disparos. A materialidade dos crimes de perigo abstrato, portanto, está inquestionavelmente comprovada.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a conduta do apelante é típica, pois, como segurança privado, sua autorização para portar a arma da empresa estava restrita ao perímetro da Fazenda Mafra
, conforme relatado pela
testemunha Rudinei
Janissek
, gerente d
o local
. Ao se deslocar armado para a zona urbana, a 85 quilômetros de seu local de trabalho, sem qualquer autorização legal para tanto, praticou a conduta descrita no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

No que tange ao disparo de arma de fogo, os depoimentos das vítimas e testemunhas são consistentes em afirmar que, durante a invasão, foram efetuados disparos no quintal da residência, com o claro intuito de intimidação. A prova oral é suficiente para a comprovação do delito, que não deixa, necessariamente, vestígios materiais.

Por fim, é inaplicável o princípio da consunção. O porte ilegal de arma de fogo e o disparo ocorreram em contextos fáticos e com desígnios autônomos. O
porte ilegal se consumou de forma contínua desde o momento em que o apelante deixou a área de serviço autorizada e passou a circular armado em via pública. O disparo, por sua vez, foi uma ação posterior e distinta, praticada com a finalidade específica de intimidar e subjugar os moradores durante a invasão domiciliar.

Não há relação de crime-meio para crime-fim entre as condutas. O apelante poderia ter cometido a invasão apenas portando a arma, sem dispará-la. O disparo representa um novo desdobramento causal, uma nova ofensa ao bem jurídico (incolumidade pública), que merece punição autônoma. Correta, portanto, a aplicação da regra do concurso material de crimes.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena, verifica-se que a dosimetria foi fixada no mínimo legal para todos os delitos, sem a valoração negativa de quaisquer circunstâncias judiciais. Nessas condições, não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, razão pela qual não comporta acolhimento a pretensão defensiva.

Da análise da sentença, verifica-se que a magistrada, ao proceder à dosimetria, não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Para todos os cinco crimes pelos quais o apelante foi condenado, as penas-base foram estabelecidas exatamente no mínimo legal previsto para cada tipo penal.

Quanto ao crime de violação de domicílio, a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção, correspondente ao mínimo legal previsto no artigo 150, parágrafo primeiro, do Código Penal. Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Foi reconhecida a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mas não houve redução da pena, pois já fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, a pena final foi fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Quanto ao crime de usurpação de função pública, a pena-base foi fixada em 03 (três) meses de detenção, correspondente ao mínimo legal previsto no artigo 328 do Código Penal. Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição
da pena. Portanto, a pena final foi fixada em 03 (três) meses de detenção. A pena de multa foi fixada em 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, correspondente ao mínimo legal previsto no artigo 14 da Lei número 10.826/2003. Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Foi reconhecida a atenuante da confissão, mas não houve redução da pena, pois já fixada no mínimo legal. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, a pena final foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão. A pena de multa foi fixada em 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, correspondente ao mínimo legal previsto no artigo 15 da Lei número 10.826/2003. Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, a pena final foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão. A pena de multa foi fixada em 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante, a pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção, correspondente ao mínimo legal previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, a pena final foi fixada em 06 (seis) meses de detenção. A pena de multa foi fixada em 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se a regra do concurso material, prevista no artigo 69 do Código Penal, a pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

A pena de multa, inicialmente fixada de forma omissa em 30 (trinta) dias-multa, foi corretamente retificada em sede de embargos de declaração para 40 (quarenta) dias-multa, sendo 10 (dez) dias-multa para cada um dos quatro crimes que a preveem, no patamar mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Portanto, verifica-se que todas as penas aplicadas ao apelante foram fixadas no mínimo legal, não havendo qualquer exasperação a ser corrigida. A dosimetria foi realizada de forma técnica e fundamentada, em observância ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e às diretrizes do artigo 59 do mesmo diploma legal.

Quanto ao regime prisional, este foi fixado no mais brando possível, o regime aberto, em observância ao artigo 33, parágrafo
segundo, alínea
"c", do Código Penal. A gravidade concreta dos fatos, caracterizada pelo concurso material de múltiplos crimes, invasão de residência com arrombamento, ameaça com arma de fogo e usurpação de função pública, justifica a impossibilidade de maiores benefícios.

Portanto, mantenho integralmente a dosimetria da pena aplicada na sentença recorrida.

Ante
todo
o exposto, em consonância com o parecer
ministerial
, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa de
ALAN KRINDGES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026